Tribunal: TJDFT
Processo: 0727497-70.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0727497-70.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL EMBARGADO: CIPO - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA D E S P A C H O Intime-se a CIPO - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA a se manifestar, nos termos do artigo 1.023, §2o, do CPC, sobre os embargos de declaração opostos pelas AMERICANAS SA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (ID71319399). Prazo: 05 (cinco) dias. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator